Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704464-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: GILBERTO ALVES DE CARVALHO, KELI CRISTINA DOS REIS RABELO EXECUTADO: SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por GILBERTO ALVES DE CARVALHO e KELI CRISTINA DOS REIS RABELO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0016321-78.1999.8.07.0001 indeferiu a impugnação por eles apresentada. De início, compulsando os autos, observo que não há informação nem pedido de concessão de justiça gratuita e os agravantes não anexaram ao caderno processual a guia de recolhimento das custas judiciais relativa ao presente recurso. Assim, consoante preconiza o §4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se GILBERTO ALVES DE CARVALHO e KELI CRISTINA DOS REIS RABELO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Brasília,18 de fevereiro de 2021 09:11:37. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA